Tribunal: TJDFT
Processo: 0723046-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA. MERCADORIA. COMPROVANTE DE ENTREGA. AUSÊNCIA. NOTA FISCAL. DUPLICATA. PROTESTO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A PRETENSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do inciso I do art. 700 do Código de Processo Civil, a Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
2. Conforme entendimento desta egrégia Corte, as Notas Fiscais Eletrônicas são documentos hábeis a demonstrar a existência de vínculo obrigacional e embasar o pedido monitório, desde que corroboradas por outros elementos de prova que evidenciam a existência de vínculo jurídico obrigacional entre as partes
3. A ausência de ateste de recebimento da mercadoria não é suficiente para concluir pela inexistência de crédito, havendo outras formas de se evidenciar uma relação jurídica obrigacional e o direito ao crédito. 3.1. No caso, as duplicatas protestadas, acompanhada de nota fiscal/fatura da venda de produtos e comprovante de envio da mercadoria são aptos a materializar a existência do crédito pleiteado.
4. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida episódica e excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica através da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.
5. O encerramento irregular da atividade empresarial e a ausência de bens para a satisfação do crédito, não são motivos suficientes, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração do preenchimento dos requisitos legais, isto é, em que consiste o alegado desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.